Tribunal: TJMT
Processo: 1031681-98.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1031681-98.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1031681-98.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Tratam-se de recursos especial (id. 85247998) e extraordinário (id. 85505996) interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 71386962).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a Guia GRU (id. 85683976) não indica o número dos presentes autos, o que inviabilizada (a princípio) a regularidade do preparo recursal.
Afere-se que no id. 85944465 consta a Certidão no seguinte sentido:
“Certifico que, na Guia de Recolhimento da União-GRU – referente às custas judiciais do Recurso Extraordinário, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, houve falha na digitação do item Numero do processo na origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto)” (grifei).
Ante o exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC (juntado a Guia correta, e demonstrando o pagamento naquela mesma data), sob pena de deserção. Em caso de impossibilidade de juntada nesse sentido, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie a recorrente o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento do preparo alusivo ao recurso extraordinário.
Após, e em havendo regularidade, intime-se a recorrida, para, querendo, possa oferecer as contrarrazões.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça